Tribunal: TJPA
Processo: 0000244-30.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000244-30.2017.8.14.0401

APELANTE: ALEX CALADO DE OLIVEIRA, ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, ALÉM DA CONFISSÃO DO CORRÉU COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Dosimetria da pena: o vetor culpabilidade foi valorado de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionado para exasperação da pena-base dos apelantes;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0000244-30.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

6.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: ALEX CALADO DE OLIVEIRA E ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta conjuntamente por
ALEX CALADO DE OLIVEIRA E ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
contra a sentença que os condenou, respectivamente à pena de 6 (seis) anos

8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos art.157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorando pelo concurso de pessoas).

Consta na inicial, que no dia 05 de janeiro de 2017, por volta das 08h30min, os recorrentes Alex Calado e Antônio da Silva e o acusado Gabriel Pacheco Miranda da Cruz, praticaram o crime de roubo em um coletivo urbano da linha Curuçambá.

O sargento Francisco Júnior Rodrigues da Silva estava realizando rondo extensiva pelas ruas do bairro Terra Firme, na viatura 2025, quando recebeu um comunicado informando que um ônibus tinha sido roubado por três indivíduos, fugindo, logo após o fato em direção ao canal do Tucunduba.

Ato contínuo, ao realizar diligências investigativas na área, os agentes de segurança localizaram primeiramente o acusado Gabriel Pacheco Miranda da Cruz.

Após a prisão, o acusado informou o nome e o endereço dos seus companheiros no roubo cometido.

Os policiais militares após saberem o nome dos recorrentes conseguiram capturar o recorrente Antônio da Silva Oliveira, enquanto Alex Calado ficou foragido.

A autoria foi provada com a oitiva das testemunhas. A materialidade encontra-se provada pelo auto de apresentação e apreensão de objetos e pelo auto de entrega.

Em razão disso, foram denunciados com incursos no art.157, §2º, incisos II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 24 de fevereiro de 2017.

Sentença de extinção da punibilidade pela morte de Gabriel Pacheco Miranda da Cruz, datada de 18 de novembro de 2021.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória, datada de 22 de setembro de 2022, contra a qual os Réus recorreram, onde protestam pela reforma da sentença
a quo
, requerendo:

(i)

A absolvição, por fragilidade do suporte probatório;

(ii)

A revisão da dosimetria da pena com a reanálise dos vetores culpabilidade e antecedentes criminais reduzido a pena ao seu mínimo legal.

Constam contrarrazões, pelo conhecimento e improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja realizada nova análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

Os Apelantes Alex Calado de Oliveira e Antônio da Silva Oliveira protestam pela reforma da sentença
a quo,
requerendo absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram suas participações no crime.

Cumpre mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado aos apelantes está perfeitamente comprovada nos autos. No que pertine à materialidade do crime, constata-se pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objetos (ID n.º 13361177, Pág.36) e Auto de Entrega (ID n.º 13361177, Pág.38) comprovando a devolução de 12 (doze) aparelhos celulares e a quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais).

Sobre a comprovação da autoria do crime, a primeira prova existente contra eles é o depoimento da vítima Elizângela Mayara da Rosa Gomes, que, após ter feito seu reconhecimento perante a autoridade policial e o Juízo
a quo
, declarou:

“
declarou que estava indo para a UFPA, sendo que quando se encontrava próximo à Escola Técnica da UFPA os acusados anunciaram o assalto e recolheram os celulares dos passageiros. Afirmou que os acusados se encontravam armados com facas, e que conseguiram recuperar os aparelhos celulares de algumas pessoas, inclusive o seu
”
; (...).” (trecho extraído da mídia de disco)

As declarações da vítima em juízo apontam os apelantes como os autores do delito e explica em detalhes as peculiaridades do roubo e quais os objetos subtraídos.

A palavra da vítima é forte elemento de prova, pois ela descreve a trajetória dos fatos e reconheceu as pessoas que praticaram o delito.

Junte-se ao depoimento da vítima, as declarações da testemunha de acusação PM Anderson Sodré Batista, vejamos:

“Que houve um assalto no dia em que estava de serviço em Benevides; que, segundo informações,

declarou que estavam em ronda na área da Terra Firme quando foram repassados via rádio as características dos dois elementos, tendo posteriormente se deparado com um deles em uma moto. Afirmou que, ao realizarem a abordagem, encontraram vários aparelhos celulares em sua posse, onde já se encontravam as vítimas. Afirmou que as vítimas reconheceram os acusados e algumas vítimas reconheceram seus celulares
”
; (...).” (trecho extraído da mídia de disco)

Ao final, soma-se o Alex Calado que, embora negue a autoria do delito, afirmou que os acusados Gabriel e Antônio da Silva estavam armados, assim declarando:

“
Afirmou que estava trabalhando com seu tio no dia do ocorrido e que não o chamou para prestar depoimento, pois não estão havendo visitas carcerárias. Negou a autoria do delito e declarou que os acusados Gabriel e Antônio estavam com uma faca pequena de cabo branco no momento do delito, a qual pertencia ao acusado Antônio
”
; (...)”

Apesar da negativa do recorrente Alex Calado e tentando incriminar somente os companheiros de crime, a oitiva da vítima e testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possa convencer este Relator de que os apelantes são inocentes.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. INVIÁVEL. ÓBICE NA SÚMULA DE N.º 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO ART. 70, DO CP. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA NO NÚMERO DE INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO CABÍVEL. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da tese de absolvição em relação ao réu André Luis dos Santos Neves, ora levantada pela defesa, o conjunto probatório acostado nos autos evidencia de forma inconteste a materialidade e autoria delitiva do apelante, sobretudo quando das declarações da vítima ao decorrer da persecução penal, corroborados pelas demais provas submetidas sob o manto do contraditório e ampla defesa, inclusive a confissão do corréu.

2. Verifica-se que os depoimentos colhidos nos autos são uníssonos ao afirmar que o apelante participou ativamente do delito de em comento, ao passo que inexiste controvérsia entre as versões apresentadas durante as fases inquisitorial e judicial, estando a negativa de autoria levantada pelo réu isolada nos autos, o que confere alto valor probatório à palavra das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é uníssona ao valorar de maneira especial o depoimento da vítima tratando-se de crimes contra o patrimônio, pois importante destacar que nos crimes de roubo, a palavra das vítimas e das testemunhas em harmonia com os demais elementos probatórios colacionados aos autos é de extrema valia.

(...)”

(TJ-AM - APR: 06035437820178040001 AM 0603543-78.2017.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 03/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2021)

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) RECURSO DO RÉU ANDERSON. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA E DO CORRÉU. DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE ATENDEU À OCORRÊNCIA EM HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

(...)

(TJ-PR - APL: 13408314 PR 1340831-4 (Acórdão), Relator: Simone Cherem Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 13/08/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1633 21/08/2015)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II - DO REDIMENSIONAMENTO DE PENA DE ALEX CALADO DE OLIVEIRA

O juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, após valorar negativamente o vetor culpabilidade e antecedentes criminais.

Sobre a
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade tanto para o crime de roubo qualificado como corrupção de menores as mesmas palavras
“observo que a conduta apresenta elevado grau de reprovação, em que pese a gravidade do delito em abstrato.”

O conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Mantido a circunstância judicial antecedentes criminais.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão considerando o vetor antecedentes, redefino a pena-base para o crime de roubo em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
.

Não existes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, não há causa de diminuição da pena, mas o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2.º, do art. 157, do CPB (roubo com concurso de pessoas), de forma que aumento a pena em 1/3, ficando majorada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA

O juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas para Antônio da Silva Oliveira em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, após valorar negativamente o vetor culpabilidade.

Sobre a
culpabilidade
, conforme explicitado no tópico
supra
o conceito aplicado para valorar a culpabilidade no
decisum
é vago e genérico, e, com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Ocorre que, analisando a pena-base aplicada, verifico que o Magistrado a quo a fixou no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que não há como subtrair o vetor.

Assim, mantenho a pena-base para o crime de roubo em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há causa agravante ou atenuante.

Na
terceira fase
, não há causa de diminuição da pena.

Há a aplicação da causa de aumento da pena prevista no inciso II do § 2.º, do art. 157, do CPB (concurso de pessoas), de forma que aumento a pena em 1/3, ficando majorada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena definitiva em face do recorrente Alex Calado de Oliveira ficado em definitivo em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB;
em relação a pena do recorrente Antônio da Silva Oliveira fixo-a em definitivo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024